Tribunal: STJ
Processo: 0012291-90.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78220 - RJ(2026/0004016-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: BRUNO DE MATTOS MENDONCA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA. VIA JUDICIAL. MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS
POR TERCEIROS. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS.
OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Incabível a extensão dos pontos ao recorrente, relativos às questões anuladas pela
via judicial por meio de mandados de segurança individuais impetrados por
terceiros, nos termos das jurisprudência desta Corte.
2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55951321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e7d4f6ba-68ef-40ef-a34b-42458fb7b80a

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78220 - RJ(2026/0004016-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: BRUNO DE MATTOS MENDONCA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA. VIA JUDICIAL. MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS
POR TERCEIROS. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS.
OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Incabível a extensão dos pontos ao recorrente, relativos às questões anuladas pela
via judicial por meio de mandados de segurança individuais impetrados por
terceiros, nos termos das jurisprudência desta Corte.
2. Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por BRUNO
DE MATTOS MENDONÇA com base no art. 105, II, , da Constituição Federal, contra acórdão
b
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Esclareça-se que, nestes autos, foi prolatado acórdão, no qual se afastou a
decadência, tendo sido o feito devolvido para o TJRJ, a fim de que prosseguisse com o
julgamento da impetração (fls. 1.177-1.180). Na sequência, o Tribunal de origem prolatou
acórdão assim ementado (fl. 1.265):

Mandado de Segurança. Direito Constitucional e Administrativo. Concurso
público de admissão ao Curso de Formação de Soldados (CF Sd) da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro. O impetrante pretende, amparado no item
17.8 do edital do certame, o cômputo dos pontos referentes a questões de
História anuladas por força de decisões judiciais proferidas em processos
promovidos por outros candidatos. Por conseguinte, pleiteia sua
reclassificação e convocação para a próxima etapa do concurso. O item 17.8
estabelece que “O ponto correspondente à anulação de questão da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha, em razão do julgamento de recurso, será
Documento eletrônico VDA55139422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 1db5557e-23f2-47bc-8ef1-304ae09fe6a2

atribuído a todos os candidatos”. Esse item está inserido no capítulo que tece
esclarecimentos acerca dos recursos administrativos. Logo, somente os pontos
correspondentes às questões anuladas pela própria banca examinadora, após
análise dos recursos administrativos, têm que ser atribuídos a todos os
candidatos do certame. Situação diversa é a pretendida pelo impetrante, que
almeja a atribuição de pontos relativos às questões anuladas por força de
decisões judiciais proferidas em processos promovidos por outros candidatos.
Com efeito, se determinadas questões do certame foram anuladas por força de
decisões judiciais, apenas as partes envolvidas nos processos podem ser
afetadas por essas decisões, sob pena de evidente afronta ao
do CPC.
art. 506
Ausência do alegado direito líquido e certo. Denegação da ordem.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em apertada síntese: (i) a possibilidade
de extensão dos efeitos da anulação judicial das questões, por força do item 17.8 do edital,
entendido como norma objetiva e impessoal que vincula a Administração, bem como por
princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital (art. 5o,
, e
, da
caput
art. 37, caput
Constituição), invocando, entre outros, o precedente RMS
; (ii) a legitimidade do
39.635/RJ
controle judicial de legalidade em hipóteses de ilegalidade flagrante na formulação de questões,
nos termos do
apontando que a nulidade das questões decorreu de conteúdo fora
Tema 485/STF,
do edital e múltiplas respostas corretas, lastreada em laudo pericial judicial e decisões transitadas
em julgado em ações paradigmas; (iii) a desnecessidade de ação individual para comprovação de
ilegalidade já reconhecida, por se tratar de vício objetivo e de efeito metaindividual em provas
padronizadas, sendo suficiente a prova pré-constituída já acostada; (iv) a irrelevância, para o
reconhecimento do direito, de o benefício também alcançar outros candidatos, porquanto o
pedido limita-se à atribuição dos pontos e à possibilidade de prosseguir no certame, caso
atingidos os critérios objetivos mínimos; e (v) a existência de jurisprudência do STJ que
ampararia a tese de atribuição dos pontos anulados a todos, com a reclassificação
correspondente, quando houver vício objetivo e previsão editalícia.
Requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.300-1.320.
O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 1.335-1.343.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
A aplicação do subitem 17.8 do edital do Concurso Público de Admissão ao
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (
), que determinava a atribuição da pontuação de questões anuladas a todos
CFSD/PMERJ-2014
os candidatos, guarda relação com os recursos interpostos perante a banca examinadora, como se
observa do item 17 do edital (Dos Recursos), confira-se:

Documento eletrônico VDA55139422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 1db5557e-23f2-47bc-8ef1-304ae09fe6a2

17 - DOS RECURSOS
17.1 - Será admitido recurso quanto ao: a) Gabarito da Prova Objetiva de
múltipla escolha; b) Resultado da Prova Objetiva de múltipla escolha; c)
Resultado da Prova de Redação; d) Resultado do Exame Psicológico; e)
Resultado do Exame Antropométrico; f) Resultado do Exame Físico; g)
Resultado do Exame Toxicológico; h) Resultado do Exame Médico; i)
Resultado do Exame Social e Documental;
17.2 - O prazo para interposição dos recursos será no máximo de 3 (três)
dias úteis, com exceção do gabarito, do resultado da prova objetiva e de
redação que será de n máximo 7 (sete) dias corridos, no horário das 9
horas do primeiro dia às 16 horas do último dia, ininterruptamente,
contados do primeiro dia útil posterior à data de divulgação do ato ou do
fato que lhe deu origem, de acordo com o cronograma (anexo 2). Os
recursos referentes às alíneas A, B, C, D e H, deverão ser protocoladas
no endereço eletrônico da EXATUS Promotores de Eventos e consultoria
(www.exatuspr.com.br) e seguir as instruções contidas. Os recursos
referentes as alíneas E, F, G e I, de- verão ser entregues pessoalmente no
CRSP.
17.3 - O recurso deverá ser enviado da seguinte forma:
17.3.1 - Recursos previstos nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "h", do item
17.1, deverão ser encaminhados diretamente à Exatus Promotores de
Eventos e Consultoria, via on-line através do site www.exatuspr.com.br,
no link recursos.
17.3.2 - Recursos previstos nas alíneas "e", "f", "g" e "i" do item 17.1,
deverão ser protocolados exclusivamente no serviço de atendimento ao
candidato no CRSP, até 3 ( três) dias após s divulgação do resultado no
site do CRSP http://www.
/, direcionado ao Chefe do
pmerj.rj.gov.br/crsp
CRSP.
17.4 - Admitir-se-á um único recurso, para cada candidato, relativa- mente ao
item 17.1, devidamente fundamentado, não sendo aceito recurso coletivo.
17.5 - A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita
mediante data de envio, sendo rejeitado liminarmente recurso enviado fora do
prazo.
17.6 - Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação
do gabarito divulgado antes dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo
com o gabarito definitivo, não se admitindo recurso dessa modificação
decorrente das impugnações.
17.7 - Quanto ao gabarito, o candidato que se sentir prejudicado deverá
apresentar individualmente o seu recurso, devidamente fundamentado e com
citação da bibliografia.
17.8 - O ponto correspondente à anulação de questão da Prova Objetiva
de Múltipla Escolha, em razão do julgamento de recurso será atribuído a
todos os candidatos.
17.9 - Quando resultar alteração do gabarito, a resposta correta será corrigida
de acordo com o gabarito oficial definitivo.
17.10 - Caso haja procedência de recurso interposto, poderá eventual- mente
alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação
superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassificação do candidato
que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
17.11 - No prazo do recurso, o candidato encaminhará as razões que
justifiquem o seu pedido de recurso.
17.12 - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados:
Documento eletrônico VDA55139422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 1db5557e-23f2-47bc-8ef1-304ae09fe6a2

17.12.1 - Em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 17.12.2
- Fora do prazo estabelecido;
17.12.3 - Fora da etapa estabelecida;
17.12.4 - Sem fundamentação lógica e consistente;
17.12.5 - Com argumentação idêntica a outros recursos;
17.12.6 - Contra terceiros;
17.12.7 - Recurso interposto em coletivo;
17.12.8 - Cujo teor desrespeite a banca examinadora.
17.13 - O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os
candidatos.
17.14 - Após análise dos recursos, será publicada no endereço eletrônico da
Exatus Promotores de Eventos e Consultoria e do CRSP, daqueles que forem
deferidos e indeferidos procedendo-se, caso necessário, a reclassificação dos
candidatos e divulgação de nova lista de aprovados.

Todavia, não é aplicável a referida regra quando as questões forem anuladas pela
via judicial, por meio de mandados de segurança individuais, impetrados por outros candidatos
que tiveram êxito em suas ações mandamentais, o que ocorreu na espécie.
Com efeito, a lei processual civil determina que os efeitos da coisa julgada
se limitam às partes do processo, nos termos do no artigo 506 do Código de Processo Civil "a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO
.
DOS EFEITOS DA COISA JULGADA EM OUTROS MANDAMUS
SEGURANÇA DENEGADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM FACE
DAS PARTICULARIDADES DAS DEMANDAS.
DO
ART. 472
CPC/73.
APLICAÇÃO AO CASO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ANULAÇÃO DE ITEM
DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF,
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de
Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 15/12/2016,
que, por sua vez, decidira recurso interposto contra acórdão publicado na
vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida
liminar, impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, objetivando "a aprovação definitiva do
Impetrante no certame em razão da sua condição isonômica ao impetrante do
mandado de segurança no 100.100.025.749 (com decisão transitada em
julgado) e à apelante nos autos do processo no 024.10.032939-0, em
cumprimento aos princípios da isonomia, impessoalidade e segurança
jurídica".
III. O presente Recurso Ordinário deve ser analisado à luz do
Isso
CPC/73.
porque, em sessão realizada em
em homenagem ao princípio
09/03/2016,
- inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ
tempus regit actum
sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de
Documento eletrônico VDA55139422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 1db5557e-23f2-47bc-8ef1-304ae09fe6a2

sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada,
ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do
provimento jurisdicional que pretende combater. Aplicação do Enunciado
Administrativo
do STJ, aprovado pelo Plenário da Corte, em
2/2016,
"Aos recursos interpostos com fundamento no
09/03/2016:
CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
IV. Malgrado seja bem articulada a pretensão do recorrente, inviável a
extensão da força vinculante das decisões com as quais pretende ser
beneficiado, diante da própria vedação legal (art. 472 do
), que
CPC/73
prevê que a imutabilidade e a indiscutibilidade da sentença serão
impostas somente às partes que figurarem na lide, ou seja, a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros. A propósito, assim já decidiu esta Corte (AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 951.588/GO,
TURMA, DJe de
Rel. p/ acórdão Ministra
13/02/2009; REsp 732.825/DF,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
.
17/05/2010)
V. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a
é aplicável aos
Súmula 283/STF
recursos ordinários" (STJ, RMS
Rel. Ministro HUMBERTO
46.487/CE,
MARTINS, SEGUNDA TURMA, D Je de
.
18/08/2016)
VI. Caso concreto em que, nada obstante o Tribunal de origem houvesse
denegado a segurança, por impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa
julgada ao impetrante, com relação aos fundamentos do acórdão recorrido - no
sentido de que "os questionamentos acerca das provas a que o Recorrente foi
submetido já se encontram judicializadas (...) cujo Acórdão, proferido no
Agravo Interno da Apelação Cível, decidiu por reconhecer a incompetência
absoluta deste Egrégia Justiça Estadual para processar e julgar o feito (...)
Logo, eventual discussão acerca de análise dos critérios de correção e
pontuação das provas discursivas devem ser travadas no bojo daquela Ação" -,
nas razões do Recurso Ordinário a parte agravante limitou-se a tecer
considerações genéricas acerca da nulidade dos itens do edital, atraindo a
incidência da
por analogia.
Súmula 283/STF,
VII. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 47.945/ES,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe de
.
10/4/2017)

No mesmo sentido, RMS 74.321, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
11/09/2024.
Também não há falar em ofensa ao princípio da isonomia. Haveria, sim, quebra
do referido princípio se a banca examinadora, ao reconhecer administrativamente a nulidade de
determinada questão, deixasse de conferir a respectiva pontuação a todos os candidatos do
certame. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados sobre o tema:

CONCURSO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
Documento eletrônico VDA55139422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 1db5557e-23f2-47bc-8ef1-304ae09fe6a2

APROVEITAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - Os limites subjetivos da coisa julgada não podem ser estendidos a
pessoas que não fizeram parte do processo. Precedentes.
III - No caso, o RMS n.
fora impetrado em caráter
49.896/RS
individualizado, revelando-se incabível estender os seus efeitos ao ora
Recorrente ao argumento de ofensa aos princípios da isonomia e da
segurança jurídica.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n.
relatora
66.087/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/3/2022,
.
25/3/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS. PROVA ORAL. NULIDADES
APONTADAS QUE NÃO SE SUSTENTAM. IMPOSSIBILIDADE
DE REAPRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de
Estado de Administração e Desburocratização, ao Presidente da Comissão de
Arguição e Avaliação, ao Secretário de Estado e Justiça e Segurança Pública e
ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul
consubstanciado na eliminação dos impetrantes, ora agravantes, na prova oral
do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil
do Estado de Mato Grosso do Sul.
2. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, "o edital é a lei
interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas
também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à
observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas
disposições" (RMS
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima,
23.514/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
. Inexistindo previsão
27/3/2008,
2/6/2008)
no edital acerca da gravação de áudio e vídeo da prova oral, bem como sobre a
presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil na prova
oral, é dever do candidato a impugnação do edital, ao qual estará vinculado até
o final do certame.
3. O Edital
foi publicado em 4 de novembro de 2021, e o mandado de
1/2021
segurança foi impetrado apenas em 1o de abril de 2022, quando já ultrapassado
o prazo decadencial de 120 dias, previsto no
da
art. 23
Lei 12.016/2009.
4. "É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para
reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade
inconstitucionalidade, o
e/ou
Documento eletrônico VDA55139422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 1db5557e-23f2-47bc-8ef1-304ae09fe6a2

que não se vislumbra no caso sob análise." (AgInt no RMS
relator
69.210/PR,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
.
27/4/2023)
5. A leitura atenta dos documentos que instruem o feito, em especial dos
espelhos das correções das provas orais dos recorrentes, com a indicação
expressa da pergunta realizada pelo avaliador, a resposta dos candidatos e a
resposta esperada, revela inexistir a ilegalidade apontada, mormente porque, já
em cumprimento de decisão judicial exarada em outros autos, a autoridade
coatora disponibilizou novamente as fichas individualizadas por matérias e
reabriu o prazo para recurso, em atendimento aos procedimentos e aos
critérios estabelecidos no edital, não havendo que se falar em nulidade do
certame por cerceamento de defesa.
6. Quanto à indignação acerca da composição da banca recursal, não tendo
ocorrido nova análise do mérito das respostas apresentadas durante a prova
oral, não há que se falar em ilegalidade a ser reparada. 7. Agravo interno a que
se nega provimento. (AgInt no RMS n.
relator Ministro Paulo
71.016/MS,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
20/5/2024)
.

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A
MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDEFERIMENTO
DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE
DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.

§
4o,
DO
NOVO
DIPLOMA
PROCESSUAL.
ART.
1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
CPC/2015.
II - O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir
exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à
banca examinadora.
III - É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações
anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo
controle de sua legalidade.
IV - A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital
normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula
não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece
regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo
ambas as partes observarem suas disposições.
V - Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da
documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de
indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente
deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
Documento eletrônico VDA55139422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 1db5557e-23f2-47bc-8ef1-304ae09fe6a2

manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n.
relatora
69.732/MG,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
.
7/6/2023)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE TESTE
FÍSICO. APTIDÃO DO CANDIDATO. EXAME ALTERNATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte é firme no sentido da
obrigatoriedade de seguir fielmente às disposições editalícias como
garantia do princípio da igualdade. Precedentes.
2. No particular, o impetrante alega que deveria ser submetido a exame físico
alternativo, pelo fato de ter uma lesão pré-existente no joelho.
3. Hipótese em que, nos termos do item 5.5.1 do edital, foi avaliado o estado
geral de saúde do candidato, indispensável à realização da Avaliação de
Desempenho Físico (ADF), tendo o recorrente sido considerado apto; em
razão disso, a ele não se aplicava a realização de teste alternativo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n.
relator Ministro
57.187/MT,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
D Je de
.
3/10/2022,
20/10/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. FORMALIDADE. REVISÃO. REEXAME DE
PROVAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DEMAIS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Na origem, cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido
liminar, ajuizada por Danilo Ferro Oliveira, na qual se questiona a
interpretação do edital do concurso para Outorga de Delegações de Serventias
Extrajudiciais de Notas e Registro do Estado do Espírito Santo, regulado pelo
Edital n. 1 - TJES, de 10 de julho de 2013, em relação à comprovação do
exercício da advocacia (Avaliação de Títulos).
2. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual não é possível
alterar os critérios adotados pela banca examinadora, sob pena de
violação, pelo Poder Judiciário, do princípio da igualdade entre os
candidatos.
3. No caso, o Tribunal de origem consignou que não há qualquer ilegalidade
na conduta da parte agravada e que não foi atribuída pontuação ao candidato,
pois a documentação por ele apresentada estava em desacordo com as
exigências do edital.
4. A controvérsia foi dirimida pela Corte local com base nas cláusulas do
edital e nas provas dos autos. Desse modo, apreciar a pretensão da parte
na forma pretendida implicaria o reexame das cláusulas editalícias e das
provas dos autos. Ocorre que tal providencia é vedada em recurso especial em
razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes legais, pois,
além da ausência do cotejo analítico, não ficou evidenciada a similitude fático-
jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação
divergente pela jurisprudência pátria.
6. A matéria relativa aos arts. 21 da LINDB e 492 do CPC não foi objeto de
análise pelo Tribunal de origem, ainda que implicitamente. Ademais, a parte
Documento eletrônico VDA55139422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 1db5557e-23f2-47bc-8ef1-304ae09fe6a2

não suscita violação do
do CPC para que se pudesse verificar
art. 1.022
eventual omissão. Desse modo, carece o tema do
indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela
qual não merece ser apreciado, conforme preceituam as Súmulas n. 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal.
7.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 2.000.656/ES,
julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
31/8/2022)

Ante o exposto,
ao recurso ordinário.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55139422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:54
Código de Controle do Documento: 1db5557e-23f2-47bc-8ef1-304ae09fe6a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 78.220 / RJ
Número Registro: 2026/0004016-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00122919020248190000 122919020248190000 202403795100 202414000481
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO DE MATTOS MENDONCA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:10
Código de Controle do Documento: 9cbbf157-7063-4fe0-bbb5-5365e890ca85

Documento eletrônico VDA55917039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:10
Código de Controle do Documento: 9cbbf157-7063-4fe0-bbb5-5365e890ca85